Tribunal: TJDFT
Processo: 0774691-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CONDUTOR INFRATOR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO INVIÁVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do DETRAN/DF a transferir a pontuação das infrações de trânsito para a Carteira Nacional de Habilitação da segunda requerente, afastando qualquer penalidade sobre o primeiro requerente.
2. O fato relevante. Os recorrentes alegam que a infração foi cometida pela segunda recorrente e que é a pessoa responsável pelo veículo (posse direta). Sustentam que o proprietário indicou a filha como condutora, mas, por ausência de aceite eletrônico, a infração não foi transferida. Alegam, no entanto, que o aceite não tem previsão legal. Aduzem que, embora o ato administrativo tenha presunção de legitimidade, esta é relativa e pode ser afastada se houver elementos que indiquem erro ou injustiça. Acrescentam que há provas suficientes que comprovam que a condutora era a segunda recorrente. Requerem a reforma da sentença para condenar o recorrido a transferir a pontuação das infrações para a CNH da segunda recorrente, não recaindo qualquer penalidade sobre o primeiro recorrente. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se é possível a transferência da pontuação de infrações de trânsito para a Carteira Nacional de Habilitação do efetivo condutor, ainda que mediante indicação extemporânea em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, os requerentes ajuizaram ação de obrigação de fazer em face do DETRAN/DF, visando: (i) a transferência das autuações de trânsito e respectivas pontuações para o prontuário da segunda requerente; e (ii) a anulação dos efeitos do processo administrativo instaurado para suspensão da CNH do primeiro requerente. Alegam que o primeiro recorrente é proprietário do veículo com o qual foram praticadas as infrações e que, em 10/6/2025, ele foi notificado acerca da abertura do processo administrativo n. 00055-00058906/2025-62, referente à suspensão do direito de dirigir, em razão do acúmulo de 46 pontos no prontuário, no período de 31/3/2023 a 01/4/2024. Sustentam que, por desconhecimento e ausência de notificação pessoal das autuações n. 07632749896 e n. 06872597038, não foi possível indicar tempestivamente a efetiva condutora, a segunda requerente. Alegam que as infrações foram cometidas sob a condução da segunda recorrente, que se responsabilizou pelas autuações e se comprometeu a assumir a responsabilidade pelos pontos das infrações que cometeu. A sentença julgou improcedente o pedido por considerar ausentes provas inequívocas de que a real condutora era a segunda recorrente no momento de prática das infrações.
5. Extrai-se dos autos que o primeiro recorrente é proprietário do veículo em questão e foi notificado da existência de um processo administrativo por excesso de pontos e negativa de concessão da CNH definitiva em razão de dez infrações de trânsito que teriam sido cometidas entre 31/3/2023 a 01/4/2024 (ID 79298947).
6. O art. 257, §7o do CTB estabelece que: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.
7. Na hipótese dos autos, é incontroverso o cometimento das infrações de trânsito descritas nos autos, sua classificação e a justificativa de suspensão do direito de dirigir pelo excesso de pontuação. Igualmente, não subsiste dúvida quanto ao requerimento ou diligência administrativa visando à transferência de pontuação, todavia, sem efeito ante a ausência de aceite pela possível condutora indicada, fato confirmado por ambas as partes.
8. Conquanto seja admissível, em situações excepcionais, a indicação judicial do condutor infrator após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7o do Código de Trânsito Brasileiro, tal possibilidade encontra-se condicionada à apresentação de robusta evidência probatória que demonstre, de forma inequívoca, a identidade do real condutor no momento da infração, ou justificativa plausível para a ausência de indicação tempestiva.
9. Nesse contexto, cabe ao administrado o ônus de demonstrar, de forma clara e convincente, a existência de vício ou erro que justifique a revisão do ato, nos termos do art. 373, II, do CPC. A invocação do princípio da boa-fé, desacompanhado de elementos mínimos que sustentem as declarações unilaterais, é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1983089, 1960175 e 1962994.
10. No caso, em que pese existir uma apólice de seguro em nome da segunda recorrente (filha do proprietário), ID 79298952, e pagamento de algumas prestações sem qualquer discriminação (ID 79298954), não há elementos que corroborem no sentido de que a filha era a condutora do veículo ao tempo das infrações. Ademais, é razoável que os recorrentes usem o veículo familiar, mas é necessário prova de que a condutora realmente era a filha do proprietário do automóvel. Destaca-se, ainda, que era razoável que a real condutora, quando indicada, acessasse o aplicativo imediatamente para aceite tendo em vista que a indicação foi feita por familiar, seu genitor. Ainda, sendo o proprietário militar, haveria possibilidade de juntada de escala de trabalho e rotas ou uso de outro veículo concomitantemente ao veículo alegado de posse integral da filha, mas não o fez. Por fim, o recorrente relata ter sido surpreendido pelo processo administrativo, mas há comprovação de que houve adesão ao SNE antes do cometimento das infrações (ID 79298948). Logo, mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Responderão as partes recorrentes pelo pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 257, §7o.
Jurisprudência relevante citada: TDJFT, Acórdão n. 1983089, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24.3.2025; Acórdão n. 1960175, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24.1.2025; Acórdão n. 1962994, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025.